Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-40.2011.8.11.0099
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000465-40.2011.8.11.0099
Vistos etc.
Extrai-se dos autos que, em 26/05/2011, os Apelantes Jair Antônio da Silva e outros ajuizaram “Ação de Indenização por Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito por Valor Cobrado Indevidamente”, em face da empresa Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.
Na petição inicial. Alegaram que em 30/04/2002, solicitaram disponibilização de energia elétrica para o imóvel rural de suas propriedades.
Relataram que depois da publicação da Lei 10438/2002, que determinou a disponibilização de energia para todos, não seria mais permitido às concessionárias de energia efetuar a cobrança de qualquer valor para disponibilizar a energia elétrica.
Afirmaram que a empresa Apelada efetuou a cobrança dos serviços prestados e que pagaram a importância de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).
Argumentaram que solicitaram o reembolso do valor na via administrativa; contudo, não lograram êxito em receber o valor pago indevidamente.
Aduziram que a conduta da Apelada acarretou dano moral indenizável.
Ao final, requereram a restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, bem como a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).
Na sentença, o Juiz singular reconheceu e declarou prescrito o direito de ação e, de conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito.
O Julgador a quo deixou de condenar os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais por serem beneficiários da justiça gratuita.
Inconformados, os Apelantes alegam que não há falar em prescrição.
Aduzem que, conforme determina a Lei 10.438/02, a Resolução n.o 223/03, da ANEEL e o Decreto-Lei 7.520/2011, as Concessionárias tinham o dever de restituir os valores despendidos, até 31/12/2014. Ou seja, a sentença deve ser reformada porque o prazo findaria em 31/12/2017.
Afirmam que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a rede elétrica foi efetivamente incorporada ao patrimônio da Concessionária de energia, isso é, 31/12/2014.
Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam acolhidos.
Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões no Id. 33069999.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso. Primeiro, porque o artigo 932, inciso IV, do CPC autoriza ao Relator negar provimento a recurso que foram contrário a acórdão proferido pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos. Segundo, porque o Verbete 568 da Súmula do STJ, também autoriza o Relator, monocraticamente a dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Quanto à prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores despendidos com a expansão de rede de eletrificação rural, o STJ fixou o seguinte entendimento em sede de recurso especial repetitivo:
FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. PRESCRIÇÃO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, a partir de duas situações: (i) pedido relativo a valores cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra (pacto geralmente denominado de ‘CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO’); (ii) pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de ‘TERMO DE CONTRIBUIÇÃO’). 1.2.) No primeiro caso (i), ‘prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 5 (cinco) anos, na vigência do Código Civil de 2002, a pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural, [...] respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002’ (REsp 1.063.661/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010); 1.3.) No segundo caso (ii), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 2. No caso concreto, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no CONVÊNIO DE DEVOLUÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2008 (cinco anos, a contar da vigência do novo Código). Por outro lado, para o pedido de ressarcimento dos valores previstos no TERMO DE CONTRIBUIÇÃO, o prazo prescricional findaria em 11 de janeiro de 2006 (três anos, a contar da vigência do novo Código). Tendo o autor ajuizado a ação em 15 de janeiro de 2009, a totalidade de sua pretensão está alcançada pela prescrição. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ – REsp no 1.249.321/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção. J. 10/04/2013. DJe. 16/04/2013).
Na hipótese, incide, na espécie, o prazo prescricional de 03 (três) anos, fixado no art. 206, § 3°, IV, do CC/2002, pois fundada em alegado enriquecimento sem causa da Concessionária de energia.
Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, o STJ tem firme o entendimento de que tem início na data da incorporação da rede elétrica.
A título de exemplo, transcrevo o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional para pleitear restituição de valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural é a data em que houve a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária. Precedentes. [...]. (AgInt no REsp 1707291/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018).
Todavia, neste caso, não há provas da efetiva data em que ocorreu a incorporação da rede de energia ao patrimônio da Concessionária Recorrida. Aliás, a própria Apelada afirma que “não houve incorporação do ramal do Requerente pela Requerida”. (Pág. 1 – Id. 33069965).
Logo, deve ser afastada a prescrição.
No mesmo norte, colhem-se julgado do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. A jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que o termo inicial dos referidos prazos prescricionais é a data da incorporação da rede elétrica. Precedentes 3. O Tribunal de Justiça enfatizou não haver prova nos autos da data precisa em que ocorreu a incorporação ao patrimônio da recorrente, razão pela qual afastou a análise da prescrição justamente pela inviabilidade da contagem do período (fl. 105). No ponto, alterar a solução adotada pelo acórdão demandaria alteração das premissas fático - probatórias do acórdão recorrido, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. [...]. (AgInt no REsp 1704231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO USUÁRIO. PROGRAMA LUZ DA TERRA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RESSARCIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. Quanto à prescrição, a decisão regional está em consonância com o entendimento do STJ de que o termo inicial do prazo prescricional é contado a partir da incorporação da rede elétrica pela concessionária. 3. Ademais, a Corte local, forte na análise das circunstâncias da causa, assentou entendimento no sentido de que "nada vindo aos autos quanto à dita incorporação, ônus esse que cabia à requerida, e não se olvidando da plena aplicação do CDC para o caso, não há como se falar em prescrição, que fica afastada." Assim, elidir as conclusões da Corte estadual quanto à prescrição demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório delineado nos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...]. (REsp 1700414/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017). (sem grifos no original)
RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. PROGRAMA LUZ DA TERRA. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. ILEGALIDADE E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. [...]. 3. O Código Civil/2002 consignou prazo prescricional específico para a pretensão em análise, limitando o lapso de tempo em que se permite ao prejudicado o ajuizamento da actio de in rem verso, malgrado o instituto não consistisse em novidade jurídica, sendo princípio implícito reconhecido no ordenamento de longa data. Realmente, o enriquecimento sem justa causa é fonte obrigacional autônoma que impõe o dever ao beneficiário de restituir tudo o que lucrou à custa do empobrecimento de outrem (CC, art. 884). 4. Assim, é do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica do recorrido que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. 5. Na hipótese, tanto o magistrado de piso como o Tribunal de Justiça enfatizaram não haver prova nos autos da data precisa em que ocorreu a incorporação ao patrimônio da recorrente. Em regra, não se mostra aconselhável a presunção de datas para fins de reconhecimento (ou não) de eventual prescrição, conforme jurisprudência do STJ, notadamente no presente caso, em que a situação envolve regra de transição de normas. [...]. (REsp 1418194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 27/11/2015). (sem grifos no original)
Assim, afasto a prescrição.
Deixo de aplicar o inciso I, do § 3.o, do artigo 1.013 do CPC, haja vista que a Ação foi julgada antecipadamente pelo Juiz singular. Tenho por bem garantir às partes, o direito de, querendo, realizarem, a instrução probatória.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singular para o regular prosseguimento.
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista o retorno dos autos para a primeira instância.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora